Tribunal: TJES
Processo: 0000267-75.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000267-75.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIGINO DOS SANTOS SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS.
MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA
REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL
. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano que o condenou pela prática de quatro crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação das penas-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação ou se deve ser acolhido o pedido de absolvição por ausência de autoria; (ii) verificar se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo e suficiente a justificar a sua exasperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre o pedido de absolvição

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de entrega dos bens subtraídos e relatório de investigação, juntados aos autos.

A autoria está firmemente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, incluindo o policial responsável pela abordagem, e civis que adquiriram produtos furtados.

Sobre a dosimetria da pena

A “culpabilidade” foi considerada desfavorável sob a justificativa de que o réu agiu de forma livre e consciente, o que é inerente à prática do crime e, portanto, não autoriza exasperação da pena sem outros elementos concretos.

A menção à dependência química do acusado, para negativar a baliza “motivos”, contraria entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual essa condição, por si só, não autoriza agravo da reprimenda (HC nº 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023)

As “consequências” e “circunstâncias” do crime, relacionadas aos danos às vítimas, não extrapolam os efeitos típicos do delito de furto, especialmente porque parte dos bens foi recuperada e não se trata de objetos de elevado valor.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretas, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal para cada um dos quatro crimes, o que resulta na pena total de 08 anos de reclusão e 40 dias-multa, mantido o concurso material.

Considerando o quantum da pena e a ausência de agravantes ou circunstâncias negativas, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000267-75.2018.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENTIL LUIZ DE OLIVEIRA (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO PIMENTEL - ES17840-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
GENTIL LUIZ DE OLIVEIRA
, contra a sentença (fls. 148/152), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de
furto
qualificado, pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. II, do CP), quatro vezes
, em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 170/173), a defesa requer a absolvição do acusado, e de forma subsidiária, que as penas-base sejam fixadas, no mínimo legal.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia que, no dia 16 de fevereiro de 2018, na zona rural de Marechal Floriano-ES, o acusado GENTIL e o corréu HIGINO DOS SANTOS SOUZA, subtraíram da residência da vítima MARIA DA PENHA VERÍSSIMO, 01 (uma) televisão, 02 (dois) aparelhos de DVD, 02 (dois) relógios, e o valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais).

Descreve a peça acusatória, que os réus, no dia 20 de fevereiro de 2018, na localidade do Sítio Benedito Gaspar Magalhães, em Marechal Floriano, furtaram 02 (duas) motocicletas, do ofendido WANDERSON ROSA.

A denúncia ainda relata, que os acusados, no dia 22 de fevereiro de 2018, subtraíram um motor trifásico cortador de ração, que estava na propriedade da vítima VALDEMIRO HELKER, localizada em Alto Parajú, Domingos Martins.

A inicial acusatória, também descreve que os denunciados furtaram, no dia 11 de fevereiro de 2018, no sítio São Bento, zona rural de Marechal Floriano, de propriedade do ofendido FRANCISCO PIMENTEL DE MEDEIROS, 01 (uma) televisão, 02 (duas) botijas de gás, 02 (dois) rádios, 01 (um) aparelho de TV Sky, além de roupas diversas.

Q
uanto ao pedido de

absolvição,
verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelos boletins unificados (fls. 08/10, 20/21, 22/24, 25/27 e 28/32), autos de entrega (fls. 40, 45 e 87) e relatório policial (fls. 93/94).

De igual modo, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento do policial militar ALBERTO LUCARELLI (link id 9320783), relatando que foi alertado que um indivíduo, com as características do réu, estaria cometendo diversos furtos na região.

Narrou que, em diligência, avistou o acusado e realizou a abordagem, tendo ele confessado os furtos, nas propriedades das vítimas.

A testemunha VIVALDO ALTENERATH (link id 9320783)) relatou em Juízo, que tinha conhecimento que o denunciado praticava furtos, e que já negociou com ele, a troca dos produtos subtraídos.

Em seu depoimento, a testemunha LORINDO WRUCK ((link id 9320783) relatou que trabalha com compra e venda de sucatas, e que o acusado foi até o seu estabelecimento para vender um motor.

Por sua vez, a testemunha RAILSON WALKER ALTERRATTH ((link id 9320783) confirmou que adquiriu do réu, uma roçadeira, sem saber que era produto de crime.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, dos crimes de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Registro que o apelante, embora tenha negado a autoria delitiva em Juízo, relatou perante a autoridade policial que praticou os furtos, conforme depoimento de fls. 49/50.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de fixação das penas-base, no mínimo legal, tenho que razão assiste à defesa.

Isto porque, o fundamento utilizado, de que o réu infringiu a norma penal de forma livre e consciente, é abstrato e genérico, não sendo válido para negativar a baliza “culpabilidade”, já que desprovido de elementos concretos.

De igual modo, tenho que o vetor “motivos” não é desfavorável, pois o fato do acusado praticar o crime, para adquirir entorpecentes em razão da sua dependência química, não permite a exasperação da pena-base, como já decidido pelo STJ, no HC nº 704.718/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 16/5/2023
, DJe de 23/5/2023.

No que se refere as balizas “circunstâncias” e “consequências”, verifico que o Magistrado utilizou a mesma motivação para desvalorá-las, qual seja, o prejuízo sofrido pelas vítimas.

No entanto, entendo que os danos causados aos ofendidos, não extrapolam os efeitos normais do crime patrimonial, até porque, os objetos furtados não são de grande valor, e parte deles foram recuperados e devolvidos,

Assim, reduzo as penas-base dos 04 (quatro) crimes de furto qualificado, para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, o que torno definitivo, pois inexistem atenuantes ou agravantes, e nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Tendo em vista a ocorrência do concurso material (art. 69, do CP), estabeleço a reprimenda em 08 (oito) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.

Por fim
, fixo o regime semiaberto, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena do acusado
GENTIL LUIZ DE OLIVEIRA,
fixando-a na forma acima estabelecida, restando mantida a sentença, nos seus demais termos.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.